Tribunal: CARF
Processo: 10925.002967/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos no sistema produtivo.
CRE ́DITOS. EMBALAGENS. TRANSPORTE.
O custo com embalagens utilizadas para o transporte ou para embalar o produto, para apresentac ̧a~o deve ser considerado para o ca ́lculo do cre ́dito no sistema na~o cumulativo de PIS e COFINS.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002967/2007-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.305 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POMI FRUTAS S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada
no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a
relevância dos insumos no sistema produtivo.
RANSPORTE.
O custo com embalagens utilizadas para o transporte ou para embalar o
produto, para apresenta

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002967/2007-32
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.305 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002967/2007-32

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 650 a 672), interposto pela Fazenda Nacional,
em 30 de outubro de 2012, em face do Acórdão no 3803-03.100 (e-fls. 632 a 647), de 26 de
junho de 2012, proferido pela 3a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, integrado
pelo Acórdão no 3401-006.199 (e-fls. 753 a 762), de 22 de maio de 2019, proferidos pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 3803-03.100 ficou assim ementado:
ASSUNTO:
C

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-
Ementa: INSUMOS. TERMO. ALCANCE.
efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serv tinentes ao, ou que
viabi
diretamente empregados e cuja subt
ta a atividade da
empresa, ou implic

EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.

tiver seus custos suportados pelo pro
neces dos bens durante o t

o do regime cumulatividade,
pamentos e outros bens
destinados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao processo
produtivo de bens destinados
Em deliberação assim ficou estabelecido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulida r provimento parcial ao recurso, nos
termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 711 a 715), de 30 de setembro de 2015, o então Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do
CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão das
seguintes matérias: 1) conceito de insumo; 2) materiais utilizados no transporte incluídos no
conceito de insumo.
O Contribuinte interpôs Embargos de Declaração (e-fls. 725 a 727), em 15 de
abril de 2016.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.305 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002967/2007-32

Por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos de Declaração (e-fls. 749
a 751), de 29 de dezembro de 2016, o Presidente da 3a Seção do CARF foram admitidos os
embargos por omissão.
No Acórdão no 3401-006.199, em sede de embargos, consta a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração para
que seja sanado o vício apontado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
INSUMOS.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE E APRESENTAÇÃO DE MAÇÃS. ESSENCIALIDADE.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Caracterizam-se como insumos geradores de crédito da não cumulatividade da
Cofins as embalagens que sirvam cumulativamente para o transporte,
acondicionamento e apresentação de maçãs, pela essencialidade que decorre da
própria natureza peculiar dos frutos.
A deliberação da Turma ficou assim assentada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes
provimento em rel

O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 730 a 745), em 25 de abril de
2016, em que requer o não provimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade. Para demonstrar e comprovar a divergência jurisprudencial
foram indicados como acórdãos paradigmas o Acórdão no 203-12.448 (conceito de insumo) e o
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.305 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002967/2007-32

Acórdão no 3101-00.795 (embalagens de transporte). Vota-se, de acordo com o despacho de
admissibilidade, pelo conhecimento.
Sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso quanto ao conceito de insumo e as
embalagens de transporte:

IPI, tem-se que, para considerar
embalagens como insumos, faz- diretamente

rida

(...)
diretamente na fabr

da
IN
PIS/P
cumulativa), bem como o conceito de
insumo previsto para o IPI, p

s sob
se a glo

cumulativo aqueles elen

declinados no art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c art. 8o da IN

recorrida.
Com a devida vênia, entende-se não assistir razão a Fazenda Nacional no que
tange ao conceito de insumo exposto dessa forma restritiva. A jurisprudência já consolidada do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, bem como, a decisão do Superior Tribunal de
Justiça – STJ – proferida do julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR e da edição do
Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de caráter interpretativo), sustenta uma perspectiva
interpretativa intermediária do conceito de insumo, considerando a questão da essencialidade e
da relevância deste.
Na análise dos autos não pairam dúvidas de que as embalagens de transporte são
de fato essenciais e relevantes na atividade produtiva desenvolvida pelo Contribuinte.
Matéria já enfrentada por essa Turma no Acórdão no 9303-010.448, de 17 de
junho de 2020, do mesmo Contribuinte.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.305 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002967/2007-32

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital